Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705074-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: JESSE MIRANDA VITALE HELLMEISTER DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de agravo de instrumento no qual se discute a responsabilidade pela expedição de precatório relativo à condenação do Distrito Federal e do IPREV ao pagamento de proventos pretéritos, relativos ao período de 2/2/2004 a 2/2/2009, na Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3. Em decisão proferida em 17/02/2020 pelo E. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, Relator do IRDR 15, processo 0717865-62.2019.8.07.0000, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes neste E. TJDFT que tratem do tema em questão Assim, constatado em seu objeto matéria discutida no citado incidente, determino a suspensão do presente recurso até o julgamento final da controvérsia. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator